Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705805-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME MARTINS DE ALMEIDA, MARIA JOSE DE ALMEIDA AGRAVADO: JHTL ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jaime Martins Almeida (e outra) pretendem obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que aplicou multa por litigância de má-fé aos executados, ora agravantes, por terem prestado informações inverídicas ao Juízo recorrido. Em suas razões, os agravantes narram que foram intimados para apresentar a correta localização do imóvel que seria objeto de penhora. Afirmam que prestaram tão somente informações corretas sobre a localização do bem, de modo que a aplicação da referida multa é descabida. Argumentam que as alterações feitas no mandado não ocorreram em razão de informações prestadas pelos agravantes. Pugnam pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja afastada a aplicação da multa por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de os agravantes terem que pagar quantia que pode, eventualmente, vir a ser considerada excessiva, trazendo-lhes prejuízo financeiro. Com relação à relevância da argumentação recursal, vejam-se, inicialmente, as seguintes considerações feitas pela Magistrada singular: “Em atendimento a determinação, os executados apresentaram ao ID 131378064 link de localização do imóvel (https://maps.app.goo.gl/yDPMaN9fK7fsuAMj7) e endereço de imóvel completamente diverso do imóvel penhorado. Em que pese constar que imóvel esta situado na zona rural de Brazlândia/DF, a diligência para comprimento do mandado de penhora restou infrutífera pois, conforme certidão de ID 133745909, o Oficial de Justiça constatou que o link de localização informado refere-se a localização do imóvel situado em Planaltina/DF. Redistribuído o mandado, a diligencia restou infrutífera em razão de alterações no mandado feitas com base em informações prestadas pelos executados ao ID 131378064”. Compulsando os autos, observa-se que, em sua manifestação de ID no 131378064, os agravantes informaram que o endereço do imóvel era o seguinte: Ca São José Km 2 Ch 145 Fazenda Cabeceira do Grotão, Rural Leste/DF, CEP 73.300-000. Além disso, forneceram link com a localização do imóvel, onde se vê que o bem é localizado em Planaltina, Brasília - DF. Na certidão de ID no 154652359 – que foi emitida após a interposição do presente recurso –, o Oficial de Justiça certificou que o mandado foi cumprido no mesmo endereço informado pelos agravantes. Com efeito, à primeira vista, não parece constar nos autos qualquer informação inverídica por parte dos agravantes acerca do endereço do imóvel penhorado. O fato de, inicialmente, ter constado no mandado que o imóvel estava localizado em Brazlândia, ao menos por ora, não pode ser imputado aos recorrentes, tendo em vista que, ao que tudo indica, eles não prestaram tal informação ao Juízo. Tais fatos materializam a relevância da argumentação recursal, que, somada ao periculum in mora, autoriza a concessão da liminar postulada. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 10 de abril de 2023 18:07:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator